Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703800-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIO FERREIRA RODRIGUES RECORRIDA: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA DO EXECUTADO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA DO MONTANTE AUFERIDO A TÍTULO DE LUCRO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EM QUE O DEVEDOR FIGURA COMO SÓCIO. ART. 1.026, CC. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE DAS EMPRESAS. INEFICÁCIA DA MEDIDA CONSTRITIVA. PREJUÍZO À SUBSISTENCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, é ônus do executado a comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, não tendo o executado apresentado elementos ou documentos capazes de demonstrar que a conta referência, pela sua natureza ou destinação, enquadra-se à proteção legal da impenhorabilidade, não merece reparo a decisão que determinou a penhora dos valores constritos. 3. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. Precedentes. 3.1. A penhora incidente sobre os lucros auferidos pelo sócio não se confunde com constrição de verba salarial do devedor, esta sim protegida pela regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3.2. Inaplicável a invocação do princípio da menor onerosidade quando não existem outros meios para o adimplemento do débito porquanto tal preceito não pode servir de apanágio para violar os vetores principiológicos da execução, uma vez que a efetividade processual persiste como razão para o ajuizamento da ação. 4. No caso concreto, é admissível a penhora dos lucros ou dividendos vertidos em favor do sócio que é devedor, diante da frustração dos demais meios executórios. 4.1. Considerando que o próprio agravante afirma que a empresa não vem apresentando lucros, inviável a limitação do percentual incidente sobre os lucros, que deve denotar, no máximo, a ineficácia da execução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 833, inciso X, e 836, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que somente é possível o bloqueio de numerário em conta poupança, conta corrente ou aplicação financeira, em relação aos valores que ultrapassarem 40 (quarenta) salários-mínimos, o que não ocorreu no caso em análise; b) artigo 835 do CPC, defendendo que a penhora dos lucros e dividendos não poderia ter sido realizada, porque não foi observada a ordem legal de penhora, as empresas não auferem lucros a serem distribuídos, bem como encontram-se inativas. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 58989131). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 59732882). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 59896118). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “percebeu-se, nesta Corte Superior, a irregularidade no recolhimento do preparo. Assim, a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 833, inciso X, 835 e 836, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020